Tribunal: STF
Processo: RE 1286459
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 1.169/96 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMO FORMA EXCEPCIONAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/92. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, PREVENÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 



    1. A Corte Especial do TJDFT não é competente para processar e julgar ações de improbidade administrativa por extensão do foro privilegiado. Precedentes. 



    2. Não está prevento para o julgamento do recurso o Desembargador Relator da ação inicialmente ajuizada perante o Conselho Especial, quando este órgão reconheceu a sua incompetência conhecer da matéria e remeteu os autos para distribuição no primeiro grau de jurisdição. 



    3. Reconhece-se a ação civil pública por ato de improbidade administrativa como veículo processual adequado para deduzir a pretensão de responsabilizar o administrador público por práticas pretensamente violadoras da legalidade e dos princípios que regem a atividade administrativa do Estado, consoante previsto nos diplomas legislativos de regência. 



    4. Detêm legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual as ex-Secretárias de Estado às quais se imputam os atos de improbidade administrativa praticados nos períodos da respectiva titularidade, não se aplicando na hipótese o entendimento de que, pela condição de agentes políticos, referidos atos deveriam ser considerados como crimes de responsabilidade. 



    5. A hipótese não enseja o cabimento do litisconsórcio passivo necessário para incluir na demanda os professores contratados pelo regime temporário. 



    6. Afasta-se a nulidade da sentença que ostenta fundamentação suficiente no que se refere à indicação das condutas ensejadoras da sanção legal aplicável. 



    7. Preclusa a questão relativa ao depoimento pessoal de uma das requeridas (AGI 2007002013993-5), não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva. 



    8. A Lei Distrital nº 1.169/96 teve sua inconstitucionalidade material declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal no julgamento da ADI nº 2004002004535-3, quando se salientou que “as normas, que têm como causas situações permanentes ou previsíveis e ainda assim autorizam a contração de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, violam os princípios do concurso público, como forma de investidura em cargo ou emprego público, da isonomia, consubstanciado na igualdade de acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e da motivação”. 



    9. O desvirtuamento da contratação temporária de professores como medida efêmera e emergencial utilizada para suprir os afastamentos dos servidores de modo a não comprometer a prestação de serviço público dotado de tanta essencialidade e importância estratégica, chegando ao ponto de praticamente transformar a excepcionalidade em regra da atividade administrativa do Estado, enseja a procedência do pedido formulado pelo Ministério Público a fim de que sejam impostas às requeridas as sanções previstas para a hipótese prevista no Art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92. 



    10. Segundo a nova redação do caput do Art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, dada pela Lei nº 12.120/2009, “independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”. 



    11. A aplicação das penas pela prática de atos de improbidade deve ter em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo prudente que haja tratamento igualitário a situações desiguais, nem que a condenação seja excessivamente gravosa em face da extensão e da natureza das condutas sancionadas. 



    12. Recursos providos parcialmente.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente